Tribunal: STF
Processo: Rcl 5130
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO POR SUPOSTA
   AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
   À SÚMULA 730 E A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS DOS
   QUAIS O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. IMPROVIMENTO.
I - Não cabe
   reclamação, utilizada para garantir a autoridade das decisões
   proferidas pelo STF, por violação a Súmula ou a decisões
   proferidas em processos subjetivos dos quais o reclamante não foi
   parte. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.